Tribunal: TCU
Processo: 028.092/2022-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Aposentadoria de Jose Carlos Viana do quadro de pessoal do Tribunal Regional Federal da 1a Região.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia ato de concessão de aposentadoria a ex-servidor do Tribunal Regional Federal da 1a Região. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com base nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992; e no arts. 260 e 262 do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. considerar ilegal e negar o registro ao ato de aposentadoria de José Carlos Viana; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé, consoante o Enunciado no 106 da Súmula de Jurisprudência do TCU; 9.3. determinar ao Tribunal Regional Federal da 1a Região que: 9.3.1. acompanhe o trâmite da ação judicial 1035883- 44.2019.4.01.3400/DF, que trata da inclusão nos proventos, de parcela adicional correspondente à "opção" derivada do art. 2o da Lei 8.911/1994, c/c art. 193 da Lei 8.112/1990, benefício não aplicável aos servidores que implementaram o direito à aposentadoria após a publicação da Emenda Constitucional 20/1998 e, na hipótese de desconstituição da decisão judicial, adote as medidas administrativas necessárias à supressão da rubrica; 9.3.2. no prazo de trinta dias contados da ciência desta deliberação pelo órgão, disponibilize a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, comprovante da data em que o interessado tomou conhecimento deste Acórdão, conforme art. 21, inciso I, da IN-TCU 78/2018; 9.4. orientar a Consultoria Jurídica deste Tribunal - Conjur que, com o auxílio da AGU, adote junto à Justiça Federal as medidas cabíveis acerca da sentença proferida no âmbito da Ação Civil Coletiva 1035883- 44.2019.4.01.3400/DF, que tramitou na 5a Vara da Seção Judiciária do Distrito Federal, de autoria do Sindicato dos Trabalhadores do Poder Judiciário e do Ministério Público da União no DF (SINDJUS/DF), em desacordo ao entendimento vigente nesta Corte de Contas; 9.5. dar conhecimento deste Acórdão ao órgão responsável pela concessão, informando que o teor integral da deliberação poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.